Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738330-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: ABDALA VEGA - ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de ABDALA VEGA ADVOGADOS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0729546-60.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito. Indeferida a antecipação de tutela e deferido o efeito suspensivo (ID 76128878). A Agravada não apresentou contrarrazões. A Agravante noticiou a celebração de acordo, já homologado na origem, e pleiteou a extinção do recurso por perda do objeto (ID 77076125). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o Juízo a quo homologou o acordo e suspendeu o feito por 6 meses. Evidencia-se a perda do objeto do presente recurso, vez que, ainda que eventualmente o acordo seja descumprido e os autos retomem o seu prosseguimento, as impugnações à decisão agravada restaram superadas diante do reconhecimento da dívida e início de pagamento por parte do Agravante. Além disso, de acordo com o art. 998 do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Extingue-se, portanto, o presente agravo de instrumento. Publique-se Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 11:56:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador